Tribunal: STF
Processo: HC 246750
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi definitivamente condenado como incurso no art. 121, § 2º, VI, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma dos artigos 5º e 7º, ambos da Lei n.º 11.340/06, à sanção de 15 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a existência de constrangimento ilegal em razão de a pena-base ter sido arbitrada mediante fundamentação genérica, fazendo-se necessária a fixação no mínimo legal. Ademais, entende-se ser devida a compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 



    Requer-se, ao final, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Sem razão quanto à dosimetria da pena. 



    Eis o teor do acórdão impugnado sobre os temas relativos à dosimetria da pena: 



    ‘A básica partiu de um oitavo acima do piso, ou seja, de treze anos e seis meses de reclusão, em razão das circunstâncias do crime, eis que “o réu arrombou duas portas dentro de casa, poisa vítima se escondeu no banheiro, fugindo do agressor e pediu socorro. Ainda assim, o réu rompeu os obstáculos, a perseguiu e efetuou três disparos de arma de fogo, o que aumenta a reprovabilidade da conduta” (fls. 768), o que está correto e deve ser mantido. Na fase seguinte, a reprimenda foi majorada de um sexto, resultando em quinze anos e nove meses de reclusão, diante da agravante da reincidência (fls. 731/732 autos n.º 1014381-78.2018.8.26.0482). 



    A atenuante da confissão não pode ser reconhecida, uma vez que o acusado alegou que não tinha a intenção de matar a vítima. 



    De qualquer modo, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “na hipótese do Tribunal do Júri, para que seja reconhecida a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, é necessária a exteriorização da confissão em plenário, com consignação em ata de julgamento. Na espécie, não consta da ata da sessão plenária que a defesa suscitou a confissão do réu em plenário, circunstância de obsta o seu reconhecimento” (AgRgno REsp 1989949/SP, Sexta Turma, Rel. p/ acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 07.10.2022). 



    E, no caso, da leitura da ata da sessão de julgamento (fls. 745/748), reproduzida em parte no início do voto, não consta que a confissão haja sido sustentada pela defesa no decorrer dos debates orais, o que impede o reconhecimento da atenuante, consoante o precedente da Corte Superior.’ (e-STJ, fls. 37-38) 



    A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 



    As circunstâncias do crime correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias valoraram corretamente o fato de paciente ter arrombado duas portas dentro de casa para alcançar a vítima, que se escondeu no banheiro, fugindo do agressor. Ainda assim, o paciente rompeu os obstáculos e a perseguiu, efetuando três disparos de arma de fogo, o que demostra circunstâncias mais reprováveis do que ordinariamente se espera de um crime de homicídio. 



    Por fim, sem razão quanto à compensação da confissão espontânea com a reincidência. 



    De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea, exige-se que o paciente confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Assim, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que não foi comprovada sua utilização para a formação do convencimento dos Julgadores, haja vista que da leitura da ata da sessão de julgamento não consta que a confissão haja sido sustentada pela defesa no decorrer dos debates orais.



    Confira-se:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente